Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700753-84.2018.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LOPES RECIO NETO APELADO: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. I. Brasília, 11 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator